Tribunal: TJES
Processo: 5004279-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes; Despejo por Denúncia Vazia; Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004279-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLOVES TEIXEIRA
AGRAVADO: VINICIUS BOONER
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004279-76.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE :
CLOVES TEIXEIRA

RECORRIDO : VINICIUS BOONER

PROC. ORIGINÁRIO:
5004551-62.2022.8.08.0035

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cloves Teixeira, pretendendo a reforma da decisão
agravada, para conceder a
tutela de urgência recursal, para expedir a ordem de despejo em desfavor do Recorrido, para a desocupação do imóvel locado em 15 (quinze) dias, conforme artigo 59, § 1º, da Lei de Locações (Lei 8425/91), bem como a concessão da gratuidade de justiça.

Alegou, em síntese, que: (i) o pedido do Recorrente encontra amparo no artigo
59, § 1º, IX, da Lei 8425/91, ante a falta de pagamento de aluguel e acessórios no vencimento; (ii) a audiência da parte contrária é desnecessária para o deferimento da liminar; (iii) o Recorrente é idoso e utiliza a locação imobiliária como única fonte de renda alternativa, já que sua renda principal – aposentadoria do INSS – mal cobre as despesas básicas, de modo que o inadimplemento de mais de 11 meses de aluguel, causa-lhe grande prejuízo; (iv) além dos requisitos do artigo 59, da Lei de Locações, estão preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, na medida em que o perigo de dano de difícil composição é verificado no próprio contexto fático, em que o proprietário do imóvel está impossibilitado de usufruir do mesmo, que está na posse de terceiros que não cumprem com as obrigações contratadas, causando ao Recorrente prejuízos de considerável monta; e (v) faz jus à gratuidade de justiça.

Pois bem.

A gratuidade de justiça foi deferida nos autos da demanda originária.

“
A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que o deferimento do benefício da justiça gratuita em primeira instância se estende aos tribunais superiores, sendo desnecessária a renovação do pedido, a teor do que prevê o art. 9º da Lei nº 1.060/50: os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias.”
1

Assim, e não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a presunção de hipossuficiência firmada pelo Recorrente, deve ser mantido o benefício concedido.

Nos termos do artigo
59, § 1º, IX, da Lei 8425/91, c
onceder
-
se
-
á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:
n
a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

O Recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita e não dispõe de condições para prestar caução.

Por outro lado, examinando os
autos,
não vislumbro a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, notadamente, a probabilidade do direito.

Isso porque,
a locação do imóvel de propriedade do Recorrente, situado na Rua Rozental de Oliveira nº 6,
terceiro pavimento
, no bairro 1º de Maio, em Vila Velha, foi pactuada de forma verbal.

Conquanto o Recorrente tenha juntado aos autos conta água que demonstra a existência de 7 (sete) meses de débito no imóvel localizado à Rua Rozental de Oliveira nº 6, no bairro 1º de Maio, em Vila Velha, o referido documento,
por si só
, não é suficiente para demonstrar que o débito refere-se ao imóvel locado, já que, aparentemente, o imóvel tem mais de uma unidade residencial e a conta refere-se a 01 “economia” e, da mesma forma, não comprova a falta de pagamento de aluguéis.

Ademais,
dentre os documentos constantes dos autos originários até o presente momento,
não verifico
a existência de qualquer outro documento capaz de demonstrar, ainda que indiretamente,
a existência do
débito
locatício alegado.

Assim,
ao menos até o presente momento,
não
vejo como conceder
a tutela de urgência, pleiteada para determinar o despejo liminar do Recorrido.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1
REsp n. 1.983.278, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 03/05/2022.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. DESPEJO LIMINAR. ARTIGO 59, § 1º, IX, DA LEI 8245/91. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE. DEMONSTRAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.

1.
Nos termos do artigo
59, § 1º, IX, da Lei 8425/91, c
onceder
-
se
-
á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

2. O Recorrente é litiga sob o pálio da justiça gratuita e não dispõe de condições para prestar caução prevista no
artigo
59, § 1º, IX, da Lei 8425/91.

3. É incabível o deferimento do despejo liminar, nos casos em que, além de o Autor não dispor de recursos para prestar a caução prevista no
artigo
59, § 1º, IX, da Lei 8425/91, os documentos juntados aos autos não são suficientes para demonstrar, ainda que aparentemente, a existência do débito locatício alegado, estando ausente, portanto, o requisito da probabilidade do direito, previsto no artigo 300, do CPC.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.